Tribunal: STF
Processo: CC 8391
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Mista de Itaporanga em face do Tribunal Superior do Trabalho. 



    A demanda foi ajuizada na Justiça do Trabalho, por empregada ocupante de cargo público contra o Município de Itaporanga-PB, visando o pagamento do FGTS devido, desde a sua admissão (eDOC 2). 



    Em grau de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça especializada e determinou que o feito fosse remetido à Justiça Comum, sob o entendimento de que (eDOC 10, p. 14):



    “Ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. 



    Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que, mesmo nos casos em que o servidor vinculou-se antes do advento da Constituição da República de 1988, quando houver discussão, de forma direta ou incidental, relativa ao alcance e ao conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), compete à Justiça Comum julgar tais demandas, sem que se tenha em conta o fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista.”



    Contudo, o Juízo da 1ª Vara Mista de Itaporanga declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao STF para dirimir o conflito, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 36-37): 



    “Com efeito, considerando-se que a jurisprudência não admite o reconhecimento de vínculo estatutário quando o servidor público, contratado ainda durante a CF/1967, ingressou no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, não havendo que se falar em transmudação automática para o regime estatutário decorrente de Lei Municipal com previsão nesse sentido, forçoso reconhecer a Justiça do Trabalho para decidir o mérito desta demanda.



    Com efeito, mostra-se indevido o entendimento de que lei municipal, proferida durante a vigência da Constituição Federal de 1988, teve o condão de transmudar automaticamente a relação celetista entre as partes para a estatutária.



    Diante de tais considerações, demonstrada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas oriundas da relação de trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, este juízo declara-se incompetente para processar e julgar a presente causa.



    Logo, para salvaguardar o processo de nulidade processual futura, e a teor dos arts. 66, II, c/c 951 e seguintes, do NCPC, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de que a dúvida possa ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, diante do que só nos resta ficar no aguardo dessa decisão.”



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência. 



    Nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º.9.95). 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04].



    3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.”



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017. 



    Com efeito, a questão posta nos presentes autos se refere à definição da competência para processar e julgar a causa – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. 



    Na espécie, conforme trechos acima destacados da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Itaporanga, verifica-se que (eDOC 10, p. 35-37):



    “No caso vertente, verifica-se que o ingresso da autora no serviço público se deu sem concurso público em 13/11/1986, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo STF, na ADI 1.150.



    (...)



    Destaco que o cerne da questão, qual seja, a competência da Justiça Estadual ou da Justiça do Trabalho para processar e julgar processos de servidores públicos que ingressaram no município antes da Carta Magna de 1988, sem o concurso público, foi esclarecido em vários processos que tramitam neste Vara através de Decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, onde foi fixada a competência da Justiça Especializada para o prosseguimento dos feitos de tal natureza.



    Com efeito, considerando-se que a jurisprudência não admite o reconhecimento de vínculo estatutário quando o servidor público, contratado ainda durante a CF/1967, ingressou no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, não havendo que se falar em transmudação automática para o regime estatutário decorrente de Lei Municipal com previsão nesse sentido, forçoso reconhecer a Justiça do Trabalho para decidir o mérito desta demanda”. (grifos na origem)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    A Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação da ADI 3.395 em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, em acórdão assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” 



    O precedente acima teve por alicerce as seguintes conclusões:



     



    “(i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum; (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum”. 



    Registro que, por ocasião do julgamento do mérito do Tema 853 da repercussão geral, o Plenário desta Corte, proferiu acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 07.10.2015)”. 



    Desse modo, constata-se que, na hipótese dos autos, a competência para julgar a lide é da Justiça do Trabalho. 



     A propósito, extraio a ementa da decisão monocrática exarada no CC 8052, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 07.02.2019:



     “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. RECLAMANTE CONTRATADA SOB REGIME CELETISTA ANTES DA VIGÊNCIA DA CRFB/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL SUPERVENIENTE QUE DISCIPLINA ESTATUTARIAMENTE O REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA AUTOMÁTICA DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 853. ARE 906491. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO”. 



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista proposta em face do Município de Itaporanga.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente